Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.No caso, o título judicial já está formado e o cumprimento tem por base sentença transitada em julgado. Incabível ilações ou interpretações para ampliar obrigações ou direitos das partes que não foram expressamente consignados no título.
2.Ressalta-se que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há proveito econômico na partilha de bens após a dissolução do casamento, pois a sentença apenas declara o percentual que cabe a cada consorte sobre o monte e conforme o regime de casamento escolhido. Enfim, apenas se divide o que já se tem ou possui, não se cria direitos ou obrigações outras.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.